Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0022380-86.2016.8.07.0001 proposta contra BRUNO JORGE CAÇADOR RODRIGUES – ME e BRUNO JORGE CAÇADOR RODRIGUES (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 127581502 dos autos de origem): (...) Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se, ainda, que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, os pedidos de ID 126621619. Tornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente. (...) Em suas razões recursais (ID 36705822), o agravante diz que “que quando o credor ingressa com a demanda executiva, após não localizar a parte, valores e bens da mesma, por certo, se precisará da cooperação do Poder Judiciário a fim de que mova a máquina judiciária para ter acesso a pesquisas e restrições do devedor.” (ID 36705822 – Pág. 5) Alega que realizou todas as diligências que estavam ao seu alcance na tentativa de localizar bens do executado, entretanto, não logrou êxito. Defende que a realização das consultas solicitadas, com objetivo de localizar bens passíveis de penhora, não tem o condão de violar a privacidade ou a quebra do sigilo fiscal dos agravados. Aduz que “mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, não há impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Ademais, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional e o princípio da cooperação.” (ID 36705822 – Pág. 11) Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir as pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Preparo (ID 36705824). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento das pesquisas nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, com o eventual retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica, por ora, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.